Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUL AMERICA. CDC INCIDÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).
2. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura.
3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora.
4. Na hipótese, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, nem sequer se argumenta que o atendimento do pleito do participante por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação do participante no ambiente hospitalar.
5. A indevida restrição pela operadora à terapêutica prescrita pelo médico assistente, reduzindo unilateralmente o período de atendimento domiciliar (home care) sem justificativa adequada, nem demonstração de desequilíbrio contratual, somado ao fato de ser o participante pessoa idosa (73 anos), portador de múltiplas patologias com quadro clínico sensível, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais.
6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
7. Apelo conhecido em parte, e, no que conhecido, desprovido.